Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELA KEMZIA SANTIN - CPF: 847.606.641-49 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro de dívida prescrita no SCR e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central tem natureza restritiva de crédito; (iii) saber se a manutenção de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

3. O recurso apresenta argumentos que permitem identificar claramente os pontos de insurgência, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4. O SCR, embora público e regulatório, possui natureza assemelhada aos cadastros de proteção ao crédito, sendo utilizado pelas instituições financeiras para avaliação de risco.

5. A manutenção de dívida prescrita no SCR, após o prazo quinquenal previsto na Súmula 323 do STJ, é considerada indevida, ensejando o dever de indenizar por dano moral in re ipsa.

6. Dano moral fixado em R$ 5.000,00, com correção e juros conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

2. A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito indenizável por dano moral.

3. O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso permite a clara identificação dos fundamentos de inconformismo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, §5o; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 323; STJ, REsp 1365284/SC; TJMT, Ap. Cível 1038267-69.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANGELA KEMZIA SANTIN contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1000311-28.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A.,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais e extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no
art. 487, inc. I, do CPC
, bem como,
CONDENOU
a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, e honorários advocatícios na ordem de
10 %
sobre o valor da causa, conforme
§2o do art. 85 do CPC
, observada a norma
do art. 98, §3o, do CPC
.

Inconformada, a parte recorrente defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença atacada aduzindo, em síntese, que:

1) Houve ato ilícito por parte do réu ao manter o nome da autora inscrito no SCR por dívida prescrita, causando-lhe danos morais; 2) A prescrição extingue a dívida, não podendo mais constar qualquer registro negativo; 3) O entendimento de que o SCR não tem natureza restritiva não deve prosperar.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade do débito e condenação por danos morais.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 279121946) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida, defendendo, em síntese, que:

1) O recurso ofende o princípio da dialeticidade, não impugnando os fundamentos da sentença; 2) O SCR não é cadastro restritivo, apenas informativo sobre operações de crédito conforme regulamentação; 3) A prescrição não extingue a dívida, apenas a pretensão de cobrança judicial; 4) Não houve ato ilícito ou dano moral a ensejar indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Compulsando os não vislumbro ofensa ao princípio da dialeticidade no Recurso de Apelação interposto, haja vista, que o recurso aborda de forma direta os principais pontos de insurgência contra a sentença, quais sejam:

1)
A natureza alegadamente restritiva do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR);
2)
A tese de que o registro de dívida prescrita no SCR configuraria ato ilícito;
3)
A alegação de que houve dano moral indenizável decorrente dessa inscrição.

Embora o recurso não tenha feito uma
impugnação analítica e pormenorizada
de cada fundamento da sentença,
os argumentos trazidos permitem identificar claramente as questões jurídicas nas quais a apelante se insurge contra o
decisum
.

O princípio da dialeticidade exige apenas que o recurso traga os elementos necessários para viabilizar a compreensão da controvérsia e permitir o exame da matéria devolvida, não sendo imprescindível a impugnação
especializada
de cada fundamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes
.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp 1917734 / PB, Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 13/03/2022, Data de Publicação: 17/03/2022)
(Grifei)

Desse modo, não vislumbro a configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade a ensejar o não conhecimento do recurso. E ainda que de forma
não tão direta ou analítica, as razões recursais explicitam os pontos de insurgência contra a sentença, permitindo a compreensão e análise da matéria devolvida a esta Corte, especialmente no tocante à natureza do SCR e aos impactos do registro de dívida prescrita nesse sistema.

Assim, não há óbice de natureza formal a impedir o conhecimento e análise do recurso,
afastando-se a preliminar ventilada pela apelada
.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia centra-se sobre a natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e a possibilidade de manutenção de registro de dívida prescrita nesse cadastro, bem como à caracterização de dano moral indenizável.

Pois bem.

A
existência do débito

não foi efetivamente impugnada pela apelante
, ao menos nos autos. Dessa forma, a análise recairá apenas sobre os impactos jurídicos decorrentes do
registro da dívida prescrita no SCR
.

Insta definir a natureza do SCR - Sistema de Cadastro de Restrição.

A apelante sustenta que o SCR seria um cadastro restritivo de crédito, semelhante aos sistemas privados de proteção ao crédito, devendo seguir as mesmas regras. Contudo, essa não é sua natureza segundo a regulamentação vigente.

O SCR é um sistema de registro e consulta de operações de crédito em andamento, abrangendo débitos vencidos e a vencer, sem finalidade restritiva. Seu objetivo é subsidiar as instituições financeiras na avaliação de risco para concessão de crédito.
O
artigo 2o
da Resolução no 4.571/2017 do CMN
,
estabelece que todas as instituições financeiras devem informar ao Banco Central as operações de crédito com clientes,
detalhando o montante das responsabilidades.

Embora sua finalidade principal seja garantir a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional,

decisões judiciais têm reconhecido a semelhança prática entre o SCR e os cadastros de restrição ao crédito
, como podemos auferir conforme trecho do acórdão abaixo:

“
Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa
. Contudo,
não se pode olvidar
que ele também t
em a natureza de cadastro restritivo de crédito
, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.
(STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.18/09/2014). (Grifei)

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN.
DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]. 3.

Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

4.
Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“1. O Sistema de Informações do Banco Central -Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema -supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito - seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.
[...]
(N.U 1019183-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)
(Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO PROCESSO –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO –

SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR.

(TJMT - 1020780-24.2024.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/09/2024, Data de Publicação: 04/09/2024)
(Grifei)

Logo,
de certa forma, assiste razão à Apelante ao pretender equiparar o SCR aos cadastros de proteção ao crédito privado
s
, apesar de exercerem funções distintas e possuem naturezas diversas, ainda que ambos possam registrar informações sobre dívidas dos consumidores.

Nesse sentido,
“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”

(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

Acerca do registro de dívida prescrita no SCR
. Cumpre analisar, então,
se a manutenção do registro de dívida prescrita no SCR configuraria, por si só, ato ilícito indenizável
.

Aqui deve ser aplicada a

Súmula 322 do STJ
,
segundo a qual
“inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito
até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”
. Ou seja, após esse prazo
prescricional quinquenal
, a pretensão executiva da dívida estará fulminada pela
prescrição
,
apesar do débito em si permanece existindo por se tratar de obrigação contratual regular
.

Nesse diapasão, consolidou-se o entendimento de que
"a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
."
(STJ, REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017)

A dívida prescrita não pode ser mantida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR),
logo, de acordo com a legislação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a manutenção de uma dívida já prescrita no SCR é considerada
indevida
e pode gerar a obrigação de indenizar por danos morais
.

Ainda que a
inclusão da dívida, possa ter sido devida e legal, à época,
mantê-la pós
prescrição,

a torna passível responsabilização ao

violar direito do devedor, pois, como visto, o SCR equipare-se a cadastro restritivo de crédito
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÍVIDA PRESCRITA – PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5o DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A Súmula no 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”. Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038267-69.2022 .8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)
(Grifei)

Portanto
, configurado o ato ilícito passível de reparação, a caracterização do dano moral exige a
demonstração de efetiva violação a direito da personalidade
(art. 5o, inc. X/CF).

A autora alega ter sido frustrada sua expectativa de crédito, porém,
não há robusta comprovação, de qualquer negativa de operação creditícia em razão do registro no SCR, ou mesmo, de que houve divulgação pública e indiscriminada de suas informações negativas.

Nota-se que tal percalço, não ultrapassou a dimensão de incômodo excessivo, fora do razoável às relações sociais, para

ensejar à reparação por dano moral no
quantum
pleiteado.

Ausente efetivo lastro probatório de lesão à honra, imagem, intimidade ou qualquer outro direito imaterial da apelante, o
quantum

deve se orientar nos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade
.

No presente caso, há que se dispensar prova de prejuízo extrapatrimonial específico, dada a caracterização do
Dano i
n re ipsa
.

Nesse sentido, convergem os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DANO MORAL CONFIGURADO
– NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade “O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).
A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

(TJMT - 1041839-96.2023.8.11.0002, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/09/2024, Data de Publicação: 29/09/2024)

(Grifei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO (PREJUÍZO) NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.
O artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a propagação de informações que impeçam ou dificultem o acesso ao crédito pelo consumidor relativas à débitos prescritos
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso.
In casu, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela justo para reparar o dano narrado. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJMT - 1031268-03.2022.8.11.0002, Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2024, Data de Publicação: 27/03/2024)
(Grifei)

Reconhecida a
prescrição da dívida
, e o Dano
in re ipsa
,
pela manutenção indevida no cadastro do BACEN - SCR, resta, diante das minúcias da demanda, do dano suportado, bem como, pelos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, em caráter pedagógico, arbitra o quantum em
R$ 5.000,00

(Cinco mil reais)
. Nem irrisório ou favorável a
locupletação
indevida.

Relevante frisar: uma vez que a dívida está prescrita, o credor não pode mais exigir judicialmente o pagamento dela, pois, extinta está a pretensão de cobrança, mas não a existência da dívida em si. Logo, o credor pode realizar a cobrança extrajudicial da dívida, desde que respeite os limites da legislação consumerista, evitando constrangimentos ou ameaças.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

1) Declarar a ilicitude do registro da dívida prescrita da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), determinando sua exclusão, sob pena de multa diária;

2) Condenar o réu a pagar à autora a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data desta decisão (
Súmula 362 do STJ
) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
(art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ
);

3) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025